Tribunal: TJMT
Processo: 1008858-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008858-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EVANISE CAPISTRANO PINTO - CPF: 103.106.141-04 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDAMENTE ATUALIZADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

DEVIDAMENTE COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

.
Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Quando a própria instituição financeira admite indícios de irregularidade na contratação, admitindo que os descontos efetuados no salário da parte possivelmente ocorreu de forma indevida, não produzindo provas em contrário, perfeitamente cabível a devolução, de forma simples, do saldo remanescente, já que

a própria parte
autora admite ter sido reembolsada da quantia principal, o que afasta a má-fé do banco réu.

Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída à requerida, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente.

Inviável a pretensão de se afastar a atualização dos valores a serem restituídos ao autor, sob alegação de não ter a instituição financeira agido de má-fé, já que compete ao fornecedor suportar o risco do negócio, não podendo transferi-lo ao consumidor, além de se evitar enriquecimento ilícito.

Deve ser mantido o
quantum
dos danos morais fixados na sentença, se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020